Tribunal: CARF
Processo: 15586.000246/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000246/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CARBODERIVADOS S/A (INCORPORADA POR ELKEM
PARTICIPAÇÕES IND E COM LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO.
REDUÇÃO.
SUDENE.
VÍCIO.
CANCELAMENTO.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A Administração Tributária deve efetuar o lançamento das importâncias que
tenham sido reduzidas do imposto devido em razão de benefício fiscal
concedido com vício de legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO.
CANCELAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
O mérito do cancelamento de benefício fiscal objeto de decisão administrativa
definitiva tomada em julgamento de processo administrativo fiscal não pode
ser questionado para fins de apreciação do correspondente lançamento
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000246/2007-08
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

Relatório
ELKEM PARTICIPAÇÕES IND. E COM LTDA, responsável por incorporação
pela empresa autuada CARBODERIVADOS S/A, inconformada com a decisão proferida no
Acórdão no 12-51.531 (fls. 709), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 723)
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela
decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para realizar a redução do
Imposto de Renda a compensar ou a ser restituído referente ao ano 2003 (fls. 257), totalizando o
crédito tributário projetado de R$ 2.865.923,43.
A CARBODERIVADOS S/A ingressou, em 22/05/2003, com pedido de
reconhecimento de direito a redução do Imposto de Renda, por meio do processo no
13770.000286/2003-13, tendo apresentado, dentre outros documentos, o Laudo Constitutivo n°
0089/2003 (fls. 70), expedido pela SUDENE. Em resposta, a Administração Tributária emitiu o
Parecer SEORT n° 1217/2003 (fls. 66), reconhecendo o direito à redução de 75% do Imposto de
Renda, calculado com base no lucro da exploração.
No entanto, em seguida, a ADENE emitiu o Parecer n° 37/2004 (fls. 14),
cancelando o referido Laudo Constitutivo no 0089/2003, em virtude de a empresa beneficiada se
encontrar fora da área de atuação da antiga SUDENE.
Como consequência, foi emitido o Parecer SEORT no 336/2004 (fls. 10),
cancelando o referido Parecer SEORT n° 1217/2003, não sendo mais reconhecido o direito à
referida redução.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 36), a qual foi julgada
por meio do Acórdão n° 12-12.068 (fls. 83) da DRJ/Rio de Janeiro I, em que a manifestação é
considerada improcedente. Todas essas peças fazem parte dos autos do referido processo no
13770.000286/2003-13 e foram copiadas no presente processo. Não há notícia de recurso contra
este último acórdão.
A presente ação fiscal foi motivada pela necessidade de revisão da apuração do
IRPJ do contribuinte no ano 2003 em função do cancelamento do referido benefício fiscal,
conforme o Relatório Fiscal de fls. 250.
O contribuinte apresentou impugnação ao presente lançamento tributária (fls.
263), a qual foi julgada procedente, conforme o entendimento de que o auto de infração era nulo
por ter apontado como sujeito passivo pessoa jurídica já extinta, uma vez que havia sido
incorporada por terceiro (fls. 551). Essa decisão subiu ao CARF por meio de recurso de ofício.
Ao apreciar o referido recurso de ofício, o CARF entendeu que a extinção por
incorporação permite o estabelecimento da relação jurídica tributária com a pessoa extinta, por
meio da empresa incorporadora. Assim, deu provimento ao recurso e determinou que a DRJ
julgasse as demais questões levantadas na impugnação, conforme o Acórdão no 1103-00.554 (fls.
576).
Em julgamento complementar, depois de superada a nulidade preliminar, a DRJ
entendeu que a impugnação era improcedente, conforme o Acórdão no 12-51.531 (fls. 709).
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 723), em que levanta
os argumentos assim sintetizados:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

i)
a evolução histórica do texto da norma concessiva do benefício fiscal permite uma
interpretação que estende o alcance dessa norma a todo o território do Estado do Espírito
Santo e não apenas a alguns municípios de sua região norte, sendo indevida a revogação a
isenção;
ii) o benefício fiscal foi concedido por meio de um ato jurídico perfeito, pelo que não pode ser
cancelado;
iii) deve ser garantida a eficácia da concessão do benefício fiscal até o momento da
formalização do seu cancelamento;
iv) o benefício fiscal tem natureza onerosa e por prazo certo, pelo que não pode ser revogado;
v) não deve ser exigida multa de ofício para ser suportada pelo sucessor do autuado;
Esses argumentos serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2013
(fls. 721). O presente recurso voluntário foi apresentado em 25/01/2013 (fls. 723). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo e apreciá-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Acórdão recorrido - equívoco
O recorrente inicia apresentando dois pareceres de renomados juristas em que
estes propugnam pela impossibilidade de cancelamento de benefício fiscal regularmente
concedido, assim indicando um erro da decisão recorrida quando corroborou o cancelamento do
seu benefício fiscal.
Na verdade, a decisão recorrida entendeu que o mérito do cancelamento do
benefício fiscal teria sido apreciado e julgado no âmbito do referido processo no
13770.000286/2003-13, não podendo ser novamente julgado no presente processo.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. O cancelamento do benefício fiscal
foi combatido pelo contribuinte por meio de manifestação de inconformidade específica, a qual
inaugurou o contencioso administrativo formalizado no processo no 13770.000286/2003-13, cujo
julgamento foi desfavorável ao autor. Este não apresentou recurso contra aquela decisão, a qual
fez coisa julgada administrativa. Com isso, não cabe mais qualquer questionamento contra o
mérito do cancelamento do benefício fiscal, em razão do principio do devido processo legal.
O presente argumento do recorrente apenas reforça seu esforço contra o
cancelamento do seu benefício fiscal, o que já foi decidido definitivamente no referido processo
e não faz parte da presente lide, que trata especificamente do lançamento tributário.
Adicionalmente, verifico que os referidos pareceres defendem a estabilidade de
benefício fiscal regularmente concedido, o que não ocorre na espécie, pois a presente redução do
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

IRPJ foi concedida em notória violação à lei, em razão de lapso manifesto, pois o
empreendimento não estava na área geográfica alcançada pela lei de concessão do benefício,
conforme ficou constatado no referido processo.
Portanto, deve-se afastar a presente alegação.
2
Abrangência espacial da concessão do benefício
Nos próximos tópicos do recurso voluntário, o autor passa a desdobrar o
argumento anterior, de erro na decisão recorrida, agora reprisando os argumentos já trazidos na
sua impugnação. Nessa quadra, o recorrente pontua a questão da área de abrangência do
benefício fiscal, defendendo que a evolução histórica do texto da norma concessiva do benefício
permite uma interpretação que estende o alcance dessa norma a todo o território do Estado do
Espírito Santo e não apenas a alguns municípios de sua região norte, conforme o seguinte
excerto (fls. 728):
15. Como é sabido, tratando-se da interpretação das disposições legais, necessária
também é a persecução da mens legislatore, não apenas a leitura fria do texto da lei,
que, de fato não dispõe literalmente sobre a inclusão do Estado do Espirito Santo como
um todo na área de atuação da extinta SUDENE.
16. Contudo, analisando sistematicamente todo o histórico da legislação de
estabelecimento da politica de desenvolvimento regional e da concessão de benefícios
fiscais em tela, verifica-se que a solução razoável e juridicamente correta ao caso é de
concluir-se pela possibilidade de concessão do beneficio fiscal de redução do Imposto
sobre a Renda relativo aos projetos desenvolvidos em toda a área do Estado do Espirito
Santo.
Tratando-se de mais um argumento que combate o cancelamento do benefício
fiscal, entendo que este não faz parte da presente lide, em razão da coisa julgada administrativa
alcançada no referido processo no 13770.000286/2003-13, pelo que deve ser rejeitado.
Ademais, apenas por amor ao debate, saliento que a interpretação extensiva
manuseada pelo recorrente é defesa em lei, por ter como objeto a concessão de benefício fiscal,
nos termos do artigo 111 do CTN, verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, também se deve afastar a presente alegação.
3
Ato jurídico perfeito
O recorrente prossegue reprisando os argumentos já trazidos na sua impugnação,
agora propugnando pela impossibilidade de se cancelar o benefício fiscal em tela em razão de ter
sido concedido por meio de um ato jurídico perfeito, conforme o seguinte excerto (fls. 732):
26. Não se trata, portanto, de qualquer tipo de concessão livre, ou, ainda, da
outorga de um favor fiscal suscetível de revogação ou alteração de termos a qualquer
tempo, mas sim, como bem ilustrou o próprio Parecer SEORT 1.217/2003, da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, do reconhecimento de um direito da
empresa.
27. Direito este que, uma vez plenamente reconhecido pela Administração
Pública, ingressa na esfera jurídica do contribuinte e se perfaz em direito adquirido,
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

posto que advindo do exercício de uma faculdade onerosa que, uma vez adimplida
integralmente, dá margem ao surgimento de um direito pleno e absoluto a ser exercido
pela ora Recorrente.
28. Outro não é o entendimento que se extrai da norma insculpida no art. 6o, §
2o, da Lei de Introdução ao Código Civil:
"Art. 6o. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada.
(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição
preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.".
Tratando-se de mais um argumento que combate o cancelamento do benefício
fiscal, entendo que este não faz parte da presente lide, em razão da coisa julgada administrativa
alcançada no referido processo no 13770.000286/2003-13, pelo que deve ser rejeitado.
Ademais, ainda por amor ao debate, saliento que o benefício fiscal em tela não foi
concedido por meio de um ato jurídico perfeito, pois foi concedido em notória violação à lei, em
razão de lapso manifesto, pois o empreendimento não estava na área geográfica alcançada pela
lei de concessão do benefício, conforme ficou sedimentado no referido processo.
Mais uma vez, deve-se afastar a alegação do recorrente.
4
Eficácia do benefício fiscal até o seu cancelamento
O recorrente prossegue reprisando os argumentos já trazidos na sua impugnação,
agora propugnando, subsidiariamente, pela necessidade de garantir a eficácia da concessão do
benefício fiscal até o momento da formalização do seu cancelamento, conforme o seguinte
excerto (fls. 737):
41. Analisando a questão sob um prisma que se admite apenas para argumentar,
no sentido da legalidade do cancelamento do beneficio fiscal, não pairam dúvidas
sobre a impossibilidade de retroação dos efeitos da concessão do beneficio, atingindo
os períodos de apuração anteriores ao cancelamento dos Laudos Constitutivos pela
Diretoria Colegiada da ADENE, com a publicação no D.O.U. de 29.12.2004 da
Portaria n° 457/2004, sendo relevantes, para o caso presente, os períodos de apuração
de janeiro a outubro de 2003.
Tratando-se de mais um argumento que combate o cancelamento do benefício
fiscal, entendo que este não faz parte da presente lide, em razão da coisa julgada administrativa
alcançada no referido processo no 13770.000286/2003-13, pelo que deve ser rejeitado.
Ademais, ainda por amor ao debate, saliento que o benefício fiscal em tela não foi
“revogado”, como pretende o recorrente. Na verdade, o ato de concessão do benefício foi
cancelado por ter sido emitido contra a lei, em lapso manifesto. Se o ato original foi cancelado,
os efeitos do cancelamento se estendem desde a sua origem, não havendo que se falar em
qualquer período de eficácia do benefício. Pelo mesmo motivo, também deve ser afastada a
alegada incidência do artigo 1461 do CTN, pois não houve mudança de critério jurídico na
espécie, apenas a constatação de um lapso manifesto.

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

O recorrente ainda menciona a Instrução Normativa SRF no 267/2002, mormente
as regras previstas no seu artigo 602, destacando-se os correspondentes §§2o e 6o. Esses
dispositivos tratam da concessão tácita do benefício, a qual ocorre quando a Administração
Tributária não dá resposta ao pedido do contribuinte dentro do prazo legal. Todavia, na espécie,
não houve concessão tácita, pois essa foi expressamente estabelecida pelo Parecer SEORT no
1217/2003, posteriormente cancelado. Assim, não há fato a disparar a aplicação dessas regras.
Mais uma vez, deve-se afastar a alegação do recorrente.
5
Isenção onerosa a prazo certo - revogação
O recorrente ainda prossegue reprisando os argumentos já trazidos na sua
impugnação, agora propugnando pela impossibilidade de se revogar a sua isenção, em razão de
esta ser onerosa e por prazo certo, conforme o seguinte excerto (fls. 744):
60. Como beneficio concedido por lei, a isenção, a principio, poderia ser
revogada pela edição de norma idêntica a que a instituiu. No caso em tela, o ato
administrativo de reconhecimento do direito à redução do imposto de renda,
consubstanciado no Parecer SEORT n° 1.217/2003, era condição necessária à fruição
do beneficio, amparado no Laudo Constitutivo no Ministério da Integração Nacional,
conforme disposto no artigo 1o e parágrafos da Medida Provisória n° 2.199-14/2001,
estando igualmente sujeito ao mesmo regime jurídico.
61. Trata-se, portanto, de hipótese em que deve ser aplicada a regra contida no
art. 178 do Código Tributário Nacional:
"Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104."
62. Sendo assim, inadmissível a revogação a qualquer tempo da isenção parcial
onerosa a prazo certo concedida à empresa recorrente pelo ato administrativo
motivado na previsão legal da Medida Provisória n° 2.199-14/2001, que, atendida, foi
apenas confirmada pela administração pública.
Tratando-se de mais um argumento que combate o cancelamento do benefício
fiscal, entendo que este não faz parte da presente lide, em razão da coisa julgada administrativa
alcançada no referido processo no 13770.000286/2003-13, pelo que deve ser rejeitado.
Ademais, ainda por amor ao debate, saliento, mais uma vez, que o benefício fiscal
em tela não foi “revogado”, como pretende o recorrente. Na verdade, o ato de concessão do
benefício foi cancelado por ter sido emitido contra a lei, em lapso manifesto. Se o ato original foi
cancelado, por vício de legalidade, não há que se falar na revogação legal prevista no apontado
artigo 178 do CTN.
Mais uma vez, deve-se afastar a alegação do recorrente.

2 Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRE* a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, devendo o pedido estar instruido com laudo expedido pelo MI.
[...]
§ 2 o Expirado o prazo indicado no § Io, sem que a requerente tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e
enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
[...]
§ 6° A cobrança prevista no § 5D não alcançará as parcelas correspondentes às reduções feitas durante o período em
que a pessoa jurídica interessada esteja on pleno gozo da redução de que trata o § 2°.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000246/2007-08

6
Multa de ofício
Por fim, o recorrente também repisa o seu argumento, já trazido na sua
impugnação, propugnando pela impossibilidade de se exigir multa de ofício no presente
lançamento tributário, a qual será suportada pelo sucessor do autuado, conforme o seguinte
excerto (fls. 750):
77. Ainda que superada a questão atinente ao erro na identificação do sujeito
passivo, o mesmo não se pode dizer em relação à responsabilidade da sucessora no
tocante à multa de oficio de 75%.
78. Isto porque, o art. 132 do CTN é suficientemente claro ao definir os limites
da responsabilidade tributária, sendo esta correspondente apenas à parcela do
principal, não se estendendo à qualquer multa punitiva aplicada á empresa sucedida.
A decisão recorrida já havia alertado que o presente lançamento tributário não está
a exigir multa de ofício, o que é verdade (fls. 257). Mas o recorrente insiste no argumento vazio,
devendo este ser novamente afastado, por absoluta incongruência com o cenário fático do
presente processo.
7
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 832
DF CARF MF
Original